Tribunal: TJPA
Processo: 0001311-12.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001311-12.2018.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
em face do Acórdão de (ID. nº 16854433), por meio do qual conheci do recurso do agravo interno e neguei provimento,
no bojo dos Embargos à Execução.

Inconformado, o embargante alega omissão no julgado sobre a violação ao artigo 373, §2º do CPC – prequestionamento.

Aduz ainda, da obscuridade sobre a alegada reincidência do banco embargante e arbitramento da multa aplicada – da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante esses argumentos, requer que
sejam supridos os vícios supramencionados, bem como seja realizado o prequestionamento requerido.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18215927).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão e obscuridade, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Como bem explicado na decisão ora combatida,
que, em âmbito de Processos Administrativos, a análise que cabe ao Poder Judiciário é apenas relativa à legalidade do procedimento, o que, verificado no caso dos autos, não podendo este interferir na análise do mérito administrativo. Nas palavras de Maria Sylvia Di Pietro, tem-se que:

(...) Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é possível, mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei. (...) Daí por que não pode o Poder Judiciário invadir esse espaço reservado, pela lei, ao administrador, pois, caso contrário, estaria substituindo, por seus próprios critérios de escolha, a opção legítima feita pela autoridade competente com base em razões de oportunidade e conveniência que ela, melhor do que ninguém, pode decidir diante de cada caso concreto (...)”.

De outra banda, o PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas, em decorrência do exercício do Poder de Polícia de que é investido. Dessa forma, quando verificadas situações que violem direitos dos consumidores, o PROCON é competente para aplicar as sanções cabíveis, devidamente previstas em lei.

Sobre a aplicação de multa, nos termos do art. 57 do CDC, esta deve ser realizada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, e apurada mediante procedimento administrativo. Para tanto, vejamos;
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

No mesmo sentido, o Decreto n. 2.181/97, em seu art. 28, dispõe que:

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a
pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Em decisão administrativa, a multa foi estipulada em R$ 76.204,20 (setenta e seis mil, duzentos e quatro reais e vinte centavos). A coordenação do PROCON chegou a tal valor levando em consideração ao Grupo III, alínea “a”, “b” e “d” do Anexo do Decreto nº 186/2003.

A infração cometida pelo embargante se enquadrou no grupo III e o valor da pena base aplicado pelo PROCON seguiu intervalo estipulado para o grupo III conforme tabela (R$ 1.000,00 a R$ 100.000,00).

Compulsando-se os autos, verificou-se que a penalidade aplicada pelo PROCON foi devidamente fundamentada e nos limites estabelecidos, conforme dispositivos legais violados.

Nesse contexto, vejamos a jurisprudência desse Egrégio TJPA em julgamento de caso similar:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACOLHIDA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas, em decorrência de vício existente na inversão do ônus da prova aplicada no processo administrativo
. 2. Não houve inversão do ônus da prova no decorrer do processo administrativo, inexistindo, portanto, razões para a declaração de nulidade pronunciada pelo Juízo de origem. 3. Acerca da distribuição do ônus da prova no processo administrativo, constata-se que a Apelada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contestação, sendo declarada revel e confessa (Num. 2858105 - Pág. 1) ensejando a procedência da reclamação realizada pela consumidora e consequente aplicação da multa pelo PROCON municipal. Assim, não há o vício referente à distribuição do ônus da prova, haja vista que sequer houve decisão administrativa acerca da inversão na forma descrita na sentença. 4.
É possível constatar que foi oportunizado à Apelante o exercício do contraditório e ampla defesa no decorrer do processo administrativo
, inexistindo ainda, a alegada irregularidade na distribuição do ônus da prova conforme exposto acima, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus da prova de demonstrar que de fato houve o consumo do serviço de fornecimento de energia cobrado. 5.
Estando evidenciada a abusividade da cobrança realizada pela Apelada, não há irregularidade na penalidade de multa aplicada pelo Procon em decorrência da prática abusiva, por infringência à norma consumerista,
notadamente os incisos III, IV e X do art. 6º do CDC e art. 12, VI do Decreto 2181/97. 6.
O valor da multa foi fixado dentro do parâmetro legal, não havendo desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, restam devidamente observados os princípios que regem o processo administrativo
. 7. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução.

(3895832, 3895832, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-07).

Por fim, sobre o ônus da prova, tem-se que, no caso dos autos, este é do Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, cabendo a este comprovar o alegado.

É a jurisprudência pátria; a propósito:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JUNTADA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. ART. 373 DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE OU DIFICULDADE DE ACESSO. INAPLICÁVEL DISTRIBUIÇAO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União em face de decisão proferida nos autos dos embargos à execução fiscal, que determinou à agravante/embargada que juntasse cópia do processo administrativo referente ao crédito tributário em discussão. 2. É sabido que
o ônus da prova cabe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, sendo necessário que estre demonstre em juízo a ocorrência do que foi alegado em sua inicial, nos termos do artigo 373 do CPC.
3. O artigo 41 da LEF estatui a obrigação de que o processo administrativo correspondente à inscrição do débito em dívida ativa seja mantido na repartição pública competente, ficando à disposição de quaisquer das partes a consulta e a extração de cópias e certidões. 4.
Na hipótese, não restou comprovada a impossibilidade de o embargante ter acesso ao processo administrativo e, assim, promover a sua juntada aos autos originários. 5. Considerando a ausência de impossibilidade ou excessiva dificuldade de o embargante cumprir o encargo de comprovar suas alegações, não se vislumbra peculiaridades capazes de fundamentar a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos moldes do §1º do artigo 373 do CPC
. 6. Agravo de Instrumento provido.

(TRF-2 – AG 00034900820184020000 RJ. Data de Julgamento: 26/6/2020, 4ª Turma Especializada, Relator: Luiz Antônio Soares, Data de Publicação: 30/06/2020).

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessária que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 15/07/2024